Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APÓLICE DE SEGURO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. DESCARTE DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
I – Não há que se falar em decadência relativa ao prêmio de seguro enquanto o interessado não tiver ciência do conteúdo do documento, pois não é possível aferir se o valor recebido é o previsto contratualmente.
II – De acordo com o disposto no art. 1.194 do Código Civil, é dever do empresário e da sociedade empresária, a guarda dos documentos concernentes ao exercício de suas atividades, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
III – A ação exibitória não tem natureza cautelar, sendo, em verdade, ação de conhecimento de nítido cunho probatório, não havendo que ser falar na comprovação dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, concercentes às medidas cautelares previstas no CPC/73, tampouco obediência aos requisitos das tutelas de urgência previstos no art. 300 do atual CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).
IV – Negou-se provimento ao recurso.